Tribunal: STF
Processo: ARE 1442492
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Conde Filho e Outros formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 165) contra acórdão (eDOC 163) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim resumido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Agravo contra decisão que não conheceu de agravo interno anterior (art. 1.021 do CPC), o qual fora interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial. 



    II. O recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade de recurso excepcional é o agravo dirigido às Cortes Superiores, nos termos do art. 1.042 do CPC, visto ser o agravo interno aplicável nas hipóteses previstas no art. 1.030, § 2°, do mesmo diploma legal. 



    III. Ausência de dúvida objetiva constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes da Corte Superior. 



    IV. A parte recorrente não trouxe argumento novo capaz de modificar a conclusão firmada na decisão recorrida, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    V. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ao ter negado seguimento a recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça na na causa, viola preceitos constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que o “E. Tribunal a quo levou à cabo uma verdadeira negativa de acesso dos Recorrentes às Instâncias Superiores. E tal conduta indubitavelmente conduziu à violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal” (eDOC 165, fl. 10).



    Não admitido o recurso excepcional por decisão de 24.7.2022 (eDOC 177), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 181), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessária a devolução do processo à origem, pois o Supremo, ao apreciar o RE 598.365, Tema n. 181 da repercussão geral, Relator o ministro Ayres Britto, assentou que a discussão envolvendo o cabimento de recursos da competência de outros tribunais se insere no âmbito infraconstitucional, de modo a restar inexistente a transcendência dessa questão, por não se tratar de matéria constitucional.



    A propósito, confira-se a ementa do que restou decidido nesse julgamento vinculativo:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 181 da listagem da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para observância do disposto no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.     



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente